Tribunal: TJMT
Processo: 1025545-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025545-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), MAYCON JUNIOR DOS SANTOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1025545-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MAYCON JUNIOR DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017 – CONCESSÃO DE INDULTO À PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MULTA EM VALOR SUPERIOR AO PERMITIDO– AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO –
A
GRAVO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A limitação ao valor da multa, disposta no art. 10 do Decreto n. 9.246/2017, para fins de indulto, é aquela prevista no art. 1o, inciso I, da Portaria do MF n. 75/2012, que fixa em R$ 1.000,00 o valor mínimo para inscrição em dívida ativa da União, sendo inviável a concessão da benesse quando ultrapassa sobredito patamar.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1025545-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MAYCON JUNIOR DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, em face da decisão do juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, no executivo de pena movido em desfavor de
Maycon Junior dos Santos
, concedeu indulto à pena pecuniária imposta ao agravante.

Em suas razões, o
Parquet
assevera que o Decreto Presidencial n. 9.246/2017 não estabeleceu a concessão de indulto a quaisquer valores, visto que, de acordo com o artigo 10, a benesse está condicionada à observância dos valores estabelecidos em ato do Ministro do Estado da Fazenda.

Segundo aduz, o Supremo Tribunal Federal “
proferiu decisão no sentido de que a limitação ao valor da multa, prevista no artigo supracitado, seria aquela do inciso I do art. 1o da Portaria MF n. 75/2012, que fixa em R$ 1.000,00 (mil reais) o valor mínimo para inscrição em dívida ativa da União
”
.

Conforme argumenta, a decisão hostilizada utilizou, como parâmetro para a concessão do indulto, o valor da inscrição de débitos na dívida ativa do Estado, disposto na Lei Estadual n. 10.946/2017, contrariando, assim, o decreto presidencial.

Colacionando inúmeros julgados, o Ministério Público afirma que o agravado não faz jus à concessão de indulto à pena de multa, pugnando pela reforma da decisão.

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso para preservar a decisão objurgada (id. 66605984).

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 66605985).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo provimento do recurso (id. 69764957).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão do juízo da execução penal que concedeu indulto à pena pecuniária imposta ao agravante.

De acordo com os autos,
Maycon Júnior dos Santos
foi condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c o § 4o, e art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

Em 19.06.2019, o reeducando, por intermédio da Defensoria Pública, formulou pedido de concessão de indulto alegando preencher os requisitos previstos nos arts. 1o, IV, e 10,
caput
, do Decreto Presidencial n. 9.246/2017.

À época, o
Parquet
mostrou-se favorável ao pedido do indulto em relação à pena privativa de liberdade, contudo, no que toca à pena de multa, afirmou não ser cabível o perdão, visto que o seu valor “
supera, e muito, o valor mínimo para inscrição em dívida ativa da União (R$ 1.000,00)
”.

Na decisão que concedeu o indulto a
Maycon
, o juízo agravado verteu os seguintes argumentos em relação ao indulto da pena pecuniária,
verbis
:

“(...)
Com relação à pena pecuniária, o reeducando foi condenado ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 788,00), totalizando, a multa, R$ 17.298,54 (dezessete mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), atualizada até 15.8.2019 (Mov. 23.1).

Segundo o art. 2o, da Lei Estadual no 10.496/2017, “fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento” [sic, g. n.] e, a partir do dia 01.5.2019, o valor da UPF/MT, atualizado monetariamente corresponderá a R$ 141,69 (cento e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), consoante art. 3o da Portaria no 51/2019-SEFAZ/MT.

Temos, portanto, o limite máximo de R$ 22.670,40 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta reais e quarenta centavos) para isenção de cobrança do crédito pela Procuradoria-Geral do Estado, razão pela qual, é perfeitamente possível a incidência do indulto pleiteado também sobre a pena de multa imposta ao reeducando (R$ 17.298,54 – atualizada até 15.8.2019), consoante entendimento jurisprudencial do TJDFT (RAG no 20150020269395, Relator: Mario Machado Vieira Netto, 1a Turma Criminal, j. 19.11.2015, p. 25.11.2015), comungado por este juízo.
(id - 66619967 - Pág. 79/80)”.

O
Parquet
argumenta que a decisão hostilizada utilizou, como parâmetro para a concessão do indulto, o valor da inscrição de débitos na dívida ativa do Estado, disposto na Lei Estadual n. 10.946/2017, contrariando, assim, o decreto presidencial, que estabelece parâmetro diversos.

Com razão.

Inicialmente, destaco que o indulto não é concedido de forma automática, porquanto necessita de um procedimento judicial em que o juiz avaliará o preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos insculpidos no decreto presidencial.

O Decreto Presidencial n. 9.246/2017 dispõe, em seu artigo 10, acerca da pena de multa:

Art. 10. O indulto ou a comutação de pena alcançam a pena de multa aplicada cumulativamente, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na Dívida Ativa da União,
observados os valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda
(grifo nosso).

Nos autos da Execução Penal n. 5, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática exarada pelo Exmo. Min. Roberto Barroso, consignou:

“
Dessa forma, a questão central consiste em saber o sentido da expressão “
observados os valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda
”, contida no caput do art. 10 do Decreto no 9.246/2017. A leitura dessa expressão não pode ser outra, que a de
limitar o valor da multa
, para fins de concessão do indulto, a exemplo do que fizeram os anteriores decretos que previram igual benefício. E essa limitação é, nos termos expostos, encontrada nos valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda, qual seja, atualmente o inciso I do art. 1o da Portaria MF no 75/2012,
que fixa em R$ 1.000,00 o valor mínimo para inscrição em dívida ativa da União
.

31. A própria interpretação sistemática do art. 10 do Decreto no 9.246/2017 evidencia que o indulto da pena de multa está sujeito à limitação quanto ao seu valor. Se fosse pretensão de seu caput indultar a pena de multa, independentemente de seu valor, e não apenas aquelas multas cujo valor não ultrapassasse o estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, não haveria sentido na previsão do inciso I do parágrafo único do mesmo dispositivo”
(
grifo nosso
- STF. Ag. Reg. no indulto ou comutação na Execução Penal 5. Min. Rel. Roberto Barroso. DJe: 11.11.2020).

Como se vê, o Decreto estende o alcance do indulto somente à pena de multa que não ultrapasse o teto de renúncia fiscal constante na Portaria n. 75/2012, do Ministro da Fazenda.

No caso, o valor da pena pecuniária imposta ao agravado foi de R$ 17.298,54 (dezessete mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), atualizada até 15.08.2019, o que supera e muito o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sendo assim, por inexistir dúvidas quanto ao não preenchimento do requisito objetivo para a obtenção do indulto no que toca à pena pecuniária, afasto a concessão.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso de agravo em execução penal para reformar a decisão agravada em relação ao indulto concedido à pena pecuniária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021